Tribunal: TJBA
Processo: 0503834-91.2018.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão julgador: TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0503834-91.2018.8.05.0103 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO registrado(a) civilmente como ENY BITTENCOURT APELADO: JACIARA ALMEIDA BATISTA DOS SANTOS Advogado(s):PALOMA BERBERT DE CASTRO BACELLAR ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. CURTO-CIRCUITO. INCÊNDIO EM IMÓVEL RESIDENCIAL. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO QUE COMPROVA A RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FATO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS. ART. 944, CC. ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. VALOR FIXADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. ALUGUÉIS. DEVIDOS. LIMITAÇÃO TEMPORAL. NECESSÁRIO CONDICIONAMENTO A CONDUTA DA AUTORA. SENTENÇA REFORMADA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. A responsabilidade da concessionária de energia pelos danos elétricos causados ao consumidor é objetiva, bastando a demonstração da ação ou omissão (curto-circuito) o resultado lesivo (incêndio que destruiu parte do imóvel da Autora) e nexo causal para que se configure o dever de indenizar. Caso em que a Autora trouxe provas verossímeis de que o incêndio em seu imóvel se iniciou por perturbação elétrica na rede de fornecimento da Ré. Esta, por sua vez, deixou de apresentar excludente de responsabilidade dentre as previstas no §3º, art. 14, do CDC, e parágrafo único do art. 210 da Resolução ANEEL n.º 414/2010, vigente à época do processo administrativo, capaz de eximi-la do dever de indenizar. Configurado o fato do serviço, escorreita é a sentença que determinou a reparação integral dos danos. A indenização material deve corresponder à extensão dos danos (art. 944, CC). No caso concreto, os itens reclamados nos autos correspondem àqueles descritos na reclamação administrativa e pautados em pesquisa de mercado, à exceção de um item especificamente impugnado e comprovado ser de valor de mercado inferior, o qual merece adequação. A jurisprudência consolidou o entendimento de que a revisão do valor arbitrado à título de danos morais é possível apenas quando fere os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, por mostrar-se exorbitante ou ínfimo, o que não é o caso dos autos. Considerando que a casa da Autora ficou inabitável e que não houve ressarcimento administrativo a permitir o reparo e a aquisição dos bens perdidos, necessário é o pagamento de alugueis (dano emergente) pelo tempo estipulado na decisão de primeiro grau. Devido é, entretanto, condicionar o pagamento à comprovação, neste caderno virtual, do contrato de locação válido, bem como, trimestralmente, de pagamento dos alugueis, a fim de certificar a persistência da necessidade. Sentença modificada. Apelo parcialmente provido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0503834-91.2018.8.05.0103, tendo como Apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA e Apelada JACIARA ALMEIDA BATISTA DOS SANTOS, os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em dar parcial provimento ao recurso. Sala das Sessões, em de de 2022. ____________________Presidente ____________________Relatora ____________________Procurador de Justiça